Tribunal: TJDFT
Processo: 0702178-04.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702178-04.2022.8.07.0012 RECORRENTE: LEONEL JUSCELINO D AVILA FLORES RECORRIDO: ELORM GREEN KUMORDZIE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO. ORGÃO DE TRÂNSITO. 1. Na esteira do que prescreve a teoria da asserção, a legitimidade deve ser apreciada à luz das alegações deduzidas pela parte autora na inicial. 2. O art. 123 do Código de Trânsito Brasileiro exige que o adquirente do veículo providencie a transferência da documentação no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa e medida administrativa. 3. A despeito da previsão legal, cabe também ao alienante comunicar a venda do veículo ao órgão de trânsito, sob pena de responder solidariamente por eventuais infrações posteriores, a teor da disposição do artigo 134 do CTB, bem como segundo a legislação acerca do Imposto sobre a Propriedade de Veículo Automotor - IPVA, Lei Distrital 7.431/1985. 4. O colendo Superior Tribunal de Justiça entende que a regra prevista no art. 134 do CTB sofre mitigação quando ficarem comprovadas que as infrações foram cometidas após a aquisição de veículo por terceiro, ainda que não ocorra a transferência, afastando a responsabilidade do antigo proprietário. 5. Recurso não provido. O recorrente alega violação aos artigos 123, inciso I, §1o, e 134, ambos do CTB, sustentando que recebeu o veículo com o objetivo de revenda, e não para transferência em nome próprio, razão pela qual recebeu a procuração dando-lhe amplos poderes para vender, ceder, transferir, onerar e/ou alienar a quem convier o bem objeto da ação. Aduz que se o objetivo fosse de transferir para o seu nome, o autor da ação não teria entregado procuração, apenas assinando do DUT e comunicado a venda. Assim, como já houve a venda do veículo, entende que fica desonerado de qualquer responsabilidade civil ou administrativa sobre o veículo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante à indicada violação aos artigos 123, inciso I, §1o, e 134, ambos do CTB, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “(...) Todavia, não cabe ao Poder Judiciário determinar ao DETRAN que proceda à transferência do veículo para o nome do réu, tampouco os débitos, eis que a comunicação da venda pode ser feita tanto pelo vendedor quanto pelo comprador. Há diligências que devem ser cumpridas pelo interessado, tais como pagar multas, impostos, taxa de vistoria. Além disso, o fato de o requerido haver alienado o veículo a terceiro em 03/03/2020 (ID 44090519), não interfere no negócio jurídico realizado com o vendedor. Poderá o réu, caso queira, voltar-se contra o terceiro adquirente para obter a composição do prejuízo material. Importante ressaltar ainda, que, pelos limites subjetivos do processo, não pode a decisão judicial alcançar terceiro que não foi parte ou chamado para integrar a lide, sob pena de violação do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Desse modo, não é cabível imputar ao terceiro adquirente a obrigação de transferir a motocicleta para seu nome, como faz crer o apelante” (ID 44317093 - Pág. 4). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “a falta de impugnação a fundamento suficiente para manter, por si só, o acórdão impugnado impede o conhecimento do recurso, na esteira do enunciado 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.” (AgInt no AREsp n. 2.181.722/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7, da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030